Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-02.2010.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-02.2010.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

APELADO: ADEMIR MARIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere à procedência dos pedidos contidos nos embargos à execução.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL N°
0000076-02.2010.8.05.0182
,
figurando como embargante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
e como embargado
ADEMIR MARIANO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA